Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-09.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERIGO CONCRETO À VIDA E AO PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO DO DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelo crime de incêndio em casa habitada (art. 250, §1o, “a”, do CP) no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), com fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 400,00, e o absolveu da imputação de tentativa de estupro (art. 213 c/c art. 14, II, do CP). A defesa sustenta ausência de dolo específico, inexistência de perigo concreto à coletividade, inadequação da tipificação penal, além de pleitear desclassificação para dano qualificado, dispensa ou redução da indenização moral, e concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve dolo específico e perigo concreto à coletividade na conduta de provocar incêndio; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o crime de dano qualificado; (iii) determinar se é cabível a redução ou exclusão da indenização fixada a título de danos morais mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de incêndio estão comprovadas por provas testemunhais, depoimentos da vítima e de policiais, ocorrência e auto de prisão em flagrante, além de confissão do réu, dispensando-se a realização de laudo pericial diante da suficiência de provas idôneas.
4. A conduta do réu expõe a risco concreto a vida, a integridade física e o patrimônio de terceiros, especialmente em razão da necessidade de intervenção dos vizinhos e da presença de botijão de gás de cozinha, circunstâncias que justificam a aplicação do art. 250, §1o, “a”, do CP.
5. A tentativa de desclassificação para o crime de dano qualificado não se sustenta, pois o dolo evidenciado no processo é o de provocar incêndio, conduta mais grave que a mera destruição de bem alheio.
6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 400,00) é razoável, proporcional e encontra respaldo na jurisprudência consolidada, sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo em razão da natureza do crime (dano in re ipsa).
7. A individualização da pena respeita o critério trifásico, com compensação parcial das circunstâncias agravantes e atenuantes, sendo correta a fixação da pena em 4 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, sem possibilidade de substituição ou suspensão condicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de incêndio em casa habitada no contexto de violência doméstica prescinde de laudo técnico quando há provas suficientes da exposição concreta a risco à vida ou ao patrimônio de terceiros.
2. Não é cabível a desclassificação para dano qualificado quando comprovado o dolo de provocar incêndio.
3. A indenização por danos morais fixada com base no art. 387, IV, do CPP é devida e pode ser arbitrada mesmo sem comprovação específica do prejuízo, diante do dano in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 250, §1o, “a”; 163, parágrafo único, II; 44; 59; 68; 77; CPP, art. 386, III e VII, e art. 387, IV; CF/1988, art. 5o, XLVI e 93, IX; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1790091, 0713870-18.2022.8.07.0006, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 30.11.2023; Acórdão 1719908, 0002122-68.2020.8.07.0016, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 22.06.2023; Acórdão 1623332, 0705195-94.2021.8.07.0008, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 29.09.2022; STJ, AgRg no HC 355.362/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no HC 801.570/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 18.09.2023; STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983).